Tribunal: TJPA
Processo: 0800290-44.2022.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800290-44.2022.8.14.0034

APELANTE: FERNANDES GONCALVES FARIAS

APELADO: ALESSANDRA GEANE ALVES DE OLIVEIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal. apelação criminal. crime de injúria. prova testemunhal robusta. retorsão imediata não configurada. perdão judicial indeferido. justiça gratuita negada. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de multa de 1 e 1/33 (um inteiro e um trinta e três avos) do salário mínimo pela prática do crime de injúria (art. 140, c/c art. 141, II e III, do Código Penal), em razão de ofensas proferidas contra a vítima em estabelecimento de ensino público.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a condenação se baseou em prova insuficiente; (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento da retorsão imediata e do perdão judicial; (iii) analisar a viabilidade da concessão da justiça gratuita; e (iv) examinar a alegação de suspensão prematura dos direitos políticos antes do trânsito em julgado.

iii. razões de decidir

3. A prova testemunhal foi consistente e suficiente para a condenação, corroborando a materialidade e autoria do crime, inexistindo fragilidade probatória.

4. A tese de retorsão imediata foi afastada, pois não há provas de ofensa anterior por parte da vítima, nem de resposta imediata do apelante.

5. O perdão judicial, previsto no art. 140, § 1º, I, do Código Penal, foi indeferido, pois a vítima não provocou diretamente a injúria.

6. A justiça gratuita foi negada por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira do réu.

7. Não há determinação de suspensão dos direitos políticos antes do trânsito em julgado da sentença, sendo improcedente a alegação do apelante.

iv. dispositivo e tese

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. "A condenação pelo crime de injúria pode ser fundamentada em prova testemunhal robusta, desde que suficientemente demonstrada a materialidade e autoria do delito." 2. "A retorsão imediata exige resposta instantânea e proporcional à ofensa recebida, não se aplicando quando ausente prova de provocação direta da vítima." 3. "O perdão judicial no crime de injúria somente é cabível quando demonstrada provocação reprovável e direta da vítima." 4. "O benefício da justiça gratuita demanda comprovação da hipossuficiência financeira do requerente."

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 140, § 1º, I e II, e 141, II e III; Código de Processo Civil, art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Criminal nº 1000153-02.2023.8.26.0619, Rel. Jurandir de Abreu Júnior; TJ-SP, Apelação Criminal nº 1034606-18.2022.8.26.0050, Rel. Jurandir de Abreu Júnior.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos
vinte e quatro
dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
24
de março de 2025.

DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
FERNANDES GONÇALVES FARIAS
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua/PA, que o condenou à pena de
multa de 1 e 1/33 (um inteiro e um trinta e três avos) do salário mínimo
, pela prática do crime de
injúria
, tipificado no
artigo 140, c/c art. 141, II e III, ambos do Código Penal
.

A querelante
ALESSANDRA GEANE ALVES DE OLIVEIRA
apresentou
queixa-crime
, alegando que, em
22/06/2022, por volta das 7h, no pátio da Creche Municipal Dazi Correa
, o ora apelante a
ofendeu com palavras de baixo calão
e a ameaçou.

Durante a instrução processual, foram ouvidas testemunhas que confirmaram a ocorrência da ofensa, destacando-se os depoimentos de
Loide Costa de Morais e Lívia Carneiro Cavalcante
, que presenciaram a discussão e as ameaças proferidas pelo réu.

Na
sentença condenatória
, o magistrado de primeiro grau afastou a tese de
retorsão imediata
, invocada pela defesa, e entendeu comprovadas a
autoria e materialidade do crime
, aplicando ao réu a pena supracitada (ID 21487131).

Em
razões recursais (ID 21487134)
, o apelante sustenta: a
fragilidade do conjunto probatório
, defendendo que sua condenação foi baseada exclusivamente em
prova testemunhal
e que não há evidências materiais de que tenha cometido o crime;
insuficiência probatória
, argumentando que
apenas respondeu
a supostas ofensas proferidas pela vítima contra sua filha; a
aplicação do perdão judicial
, com fundamento no
art. 140, § 1º, I, do Código Penal
, sustentando que a própria vítima teria provocado a injúria; a
concessão do benefício da justiça gratuita
, alegando que não possui recursos financeiros para arcar com as custas processuais e, por fim, requer
a cessação

dos efeitos da sentença que determinou a suspensão dos direitos políticos
,
antes do trânsito em julgado da sentença.

A apelada
ALESSANDRA GEANE ALVES DE OLIVEIRA
, em
contrarrazões
(ID

21487141), pugnou pelo
não provimento do recurso.

Nesta Superior Instância o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
manifesta-se pelo
“
CONHECIMENTO do recurso de apelação e, no mérito por seu IMPROVIMENTO PARCIAL, a fim de que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.”
(Textual) (ID 22860223).

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime de multa.

VOTO

Observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu
conhecimento
.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à análise dos seguintes pontos suscitados pela defesa:
fragilidade do conjunto probatório
, sob a alegação de que a condenação foi baseada exclusivamente em prova testemunhal;
insuficiência probatória
, com a tese de que o apelante apenas reagiu a ofensas supostamente proferidas contra sua filha;
incidência do perdão judicial
, com fundamento no art. 140, § 1º, I, do Código Penal;
concessão da justiça gratuita
, sob a alegação de impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais.

Passo à análise detalhada de cada argumento.

I - DA ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO

A defesa argumenta que a condenação do apelante se baseou
exclusivamente
em prova testemunhal, sendo insuficiente para a comprovação do delito.

Entretanto, tal tese não merece acolhimento.

O crime de injúria (art. 140 do Código Penal) é, por sua natureza, um delito que geralmente se consuma por meio da palavra, razão pela qual
a prova testemunhal adquire especial relevância
. No caso em apreço, a materialidade e autoria foram amplamente demonstradas
não apenas pela palavra da vítima, mas também por testemunhas presenciais
que confirmaram integralmente os fatos narrados.

A testemunha
Loide Costa de Morais
, que trabalhava como porteira na creche no dia dos fatos, declarou em juízo que presenciou
o apelante ofendendo a vítima de forma exaltada, na presença de pais e alunos
. Veja-se:

“Que no dia do ocorrido estava trabalhando na escola. Que Fernando chegou 7h que era o horário que as crianças estavam entrando. Que era um horário de maior movimento. Que havia pais e crianças no pátio da escola. Que ele entrou e a professora ainda não havia chegado. Que quando ela o chegou já estava dentro da escola a aguardando. Que na época eu era porteira e ele entrou e ficou aguardando como ele sempre fazia, mas as vezes ele não entrava. Que dessa vez ele entrou e ficou aguardando a professora. Que quando a professora chegou começou a gritaria e ele ameaçando a professora. Que ele disse que se a professora ofendesse a filha dele de novo, ele ia fazê-la engolir a dentadura. Que ele disse que tinham ofendida a filha dele. Que a professora estava muito nervosa e ele estava ameaçando-a. Que não lembra as outras textuais. Que o fato se deu dentro de uma creche municipal. Que a vítima era professora da creche. Que o fato ocorreu no pátio enquanto as crianças ainda iam entrar na sala. Que ouviu bem que se ofendessem a filha dele de novo, ele ia fazê-la engolir a dentadura.”

Da mesma forma, a testemunha
Lívia Carneiro Cavalcante
relatou ter ouvido
expressões injuriosas dirigidas à vítima
, além de ameaças proferidas pelo apelante. Veja-se:

“Que trabalha como merendeira na escola. Que estava trabalhando no dia do incidente. Que viu quando Fernando entrou na escola. Que foi na hora da entrada e estava na copa quando ele começou a discutir com a professora. Que foi para janela escutar e observou que ele começou a ofendê-la. Que ele a chamou de velha e que ia fazê-la engolir a dentadura dela se ela maltratasse a filha dele. Que isso aconteceu no pátio na hora da entrada e todo mundo presenciou. Que é uma área aberta do pátio para copa. Que não presenciou as palavras que foram proferidas para a menor.”

Diante desse panorama, não há que se falar em
fragilidade probatória
, pois os testemunhos colhidos
em juízo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formam um conjunto robusto de provas.

Assim, não há que se falar em ausência de prova suficiente para a condenação.

II - DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DA TESE DE RETORSÃO IMEDIATA

Por outro lado, a defesa sustenta que o apelante
apenas respondeu
a uma suposta ofensa anterior proferida pela vítima contra sua filha, invocando, ainda, a hipótese de
retorsão imediata
, prevista no art. 140, § 1º, II, do Código Penal.

Novamente, tal argumento não merece acolhida.

Primeiramente, observa-se que
não há qualquer prova nos autos
de que a vítima tenha ofendido a filha do apelante. Pelo contrário, a testemunha
Maria Anatalia Silva Barbosa
, colega de trabalho da vítima, declarou que, no dia anterior aos fatos, presenciou a vítima
orientando a filha do apelante a se dirigir à sua sala de aula
, sem qualquer tipo de ofensa. Veja-se:

“Que é auxiliar de outra professora, da professora Marilene. Que estava de serviço na escola. Que não presenciou a chegada dela. Que presenciou a situação com a criança e não presenciou a situação com a professora, porque quando chegou a confusão já tinha acabado. Que chegou atrasada no dia. Que não ouviu os comentários porque entrou com as crianças para sala. Que tem um aluno da sala da professora Marilene que gostava muito sala da professora Geane (vítima). Que outro dia foi buscar essa criança na sala da professora. Quando ia saindo a Maria Fernanda (filha do Fernando) ia entrando. Que Geane mandou ela ir para sala dela que já tinha muitas crianças lá, que ela deveria ir para sua sala. Que ela pegou nos ombrinhos dela e direcionou ela para porta. Que ela mesmo foi embora para sala sozinha.”

Além disso, a retorsão imediata exige que haja
uma resposta instantânea a uma injúria anteriormente proferida pela vítima
, o que não se verifica no caso concreto.
O apelante se dirigiu ao local de trabalho da vítima no dia seguinte aos supostos fatos que o teriam motivado
, esperou sua chegada e, deliberadamente, proferiu injúrias e ameaças.

Dessa forma, a alegação de provocação da vítima não encontra respaldo nos autos, razão pela qual afasto a tese de
retorsão imediata
.

III - DO PEDIDO DE PERDÃO JUDICIAL

A defesa pugna, ainda, pela aplicação do
perdão judicial
, com base no art. 140, § 1º, I, do Código Penal, que prevê a possibilidade de afastamento da pena quando
o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria
.

Entretanto, como já demonstrado,
não há qualquer elemento nos autos que comprove provocação por parte da vítima
. A ofensa foi unilateral e praticada pelo apelante
de forma premeditada
, em ambiente público e na presença de terceiros.

O entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que
o perdão judicial para o crime de injúria somente deve ser concedido quando há prova inequívoca de que a vítima tenha provocado o ofensor de maneira clara e direta
, o que não ocorre no presente caso.

Sobre o assunto, colaciono julgados:

“CRIME CONTRA A HONRA – INJÚRIA – crime configurado – mensagens que ofendem a honra e o decoro da vítima – existência do animus injuriandi – impossibilidade de perdão judicial, em razão de não haver prova da alegada retorsão imediata – condenação mantida – pena de multa imposta em dez dias-multa, no seu mínimo legal – impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal – recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 10001530220238260619 Taquaritinga, Relator: Jurandir de Abreu Júnior - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 28/06/2024, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 28/06/2024)”

CRIME CONTRA A HONRA – INJÚRIA (ART. 140 DO CP)– querelada que ofendeu a vítima em seu local de trabalho, na presença de vários clientes e colegas de profissão – sentença que reconheceu a reprovabilidade, tipicidade, ilicitude e culpabilidade da querelada, mas concedeu a ela o perdão judicial – perdão que não se aplica ao caso, porque o instituto é destinado para o caso de retorsão, vale dizer, a quem ofende a honra subjetiva de outrem, após ter a sua própria ofendida e não a quem dá início à contenda – reprovabilidade elevada da conduta da ré que também afasta a hipótese do perdão – sentença reformada para cassar o perdão judicial e condenar a querelada – recurso provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 10346061820228260050 São Paulo, Relator: Jurandir de Abreu Júnior - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 28/08/2024, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 28/08/2024)”

Portanto, rejeito a aplicação do perdão judicial.

IV - DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

O apelante pleiteia o benefício da justiça gratuita, argumentando não possuir recursos para arcar com as custas processuais.

Contudo, conforme destacado em
contrarrazões
, o apelante
não comprovou sua hipossuficiência financeira
. A apelada demonstrou que o recorrente
possui vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Nova Timboteua
, fato que contradiz sua alegação de impossibilidade financeira.

O art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que,
quando houver elementos que indiquem a capacidade econômica da parte, o juízo poderá indeferir o pedido de justiça gratuita
. No caso, a ausência de comprovação da alegada necessidade impede o deferimento do benefício.

Dessa forma, indefiro o pedido de justiça gratuita.

V.
DA SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLITICOS NO PROCESSO CRIMINAL ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO

Por fim, requer o apelante a cessação dos efeitos da sentença que determinou a suspensão dos direitos políticos, antes do trânsito em julgado da sentença.

Sem razão ao apelante.

Isso porque, verifica-se da sentença condenatória que o Juiz
a quo
determinou que,
verbis
: “
17. Após o trânsito em julgado da sentença lance-se o nome do réu no rol de culpados, oficie-se ao Instituto de Identificação para fins do artigo 809, do CPP, ao TRE para as providências cabíveis e, não havendo o pagamento espontâneo, instaure-se o processo de execução.”

Portanto, não há que se falar em suspensão dos direitos políticos antes do trânsito em julgado.

Ante o exposto, conheço do recurso e o julgo DESPROVIDO, mantendo-se na
íntegra a sentença condenatória
que impôs ao apelante a pena de
multa de 1 e 1/33 (um inteiro e um trinta e três avos) do salário mínimo
, pela prática do crime de
injúria
, nos termos do art. 140, c/c art. 141, II e III, ambos do Código Penal.

É como voto.

Belém, 24 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/03/2025